Tribunal: TJDFT
Processo: 0701341-63.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701341-63.2019.8.07.0008 RECORRENTE: HARYSON JOSE SILVA NEVES RECORRIDO: ARISTOTELES DE OLIVEIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. ERRO MATERIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO CONFIGURADA. 1. Embora a regra seja a citação pessoal (artigo 242 do CPC), nos casos em que desconhecido ou incerto o réu, ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar e nos demais casos expressos em lei, a citação será feita por edital, nos termos do artigo 256 do Código de Processo Civil. 2. O erro material constante na certidão do oficial de justiça não tem o condão, por si só, de invalidar a diligência realizada, quando o endereço constante no mandado de citação está correto e a parte a ser citada é reconhecida no local diligenciado. 3. Negou-se provimento a apelação. O recorrente alega violação ao artigo 256, § 3o, do Código de Processo Civil, defendendo o descabimento da citação por edital, considerando que não houve o esgotamento das tentativas de citação pessoal da parte insurgente. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgado como paradigma do STJ. Ademais, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do Núcleo de Prática Jurídica do UNICEUB, OAB/DF 666.666. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. De início, cumpre ressaltar que o recorrente não outorgou procuração para o advogado subscritor do recurso. Após ser intimado para regularizar a representação processual, manifestou-se no sentido da desnecessidade da juntada de procuração pelo Núcleo de Práticas do UniCEUB, defendendo que a nomeação se deu pelo juízo monocrático (ID 24139360). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de que “O Núcleo de Prática Jurídica, por não se tratar de entidade de direito público, não se exime da apresentação de instrumento de mandato quando constituído pelo réu hipossuficiente a quem cabe a livre escolha do seu defensor, em consonância com o princípio da confiança. A nomeação judicial do Núcleo de Prática Jurídica para patrocinar a defesa do réu, todavia, dispensa a juntada de procuração, por não haver atuação provocada pelo assistido, mas sim exercício do munus público por determinação judicial, sendo, portanto, afastada a incidência da Súmula 115/STJ.” (EAREsp 798.496/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 16/4/2018). No mesmo sentido AgRg no AREsp 1691250/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 16/11/2020. Outrossim, examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 256, § 3o, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e no AgInt no AREsp 1756567/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/3/2021). Por derradeiro, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005